Tribunal: TJSP
Processo: 0006878-52.2020.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Presença do requisito objetivo e prova de bom comportamento carcerário – Agravante condenado por crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa – Indeferimento com base exclusivamente na gravidade em abstrato, longevidade da pena e histórico de falta disciplinar já reabilitada – Impossibilidade – Necessidade de realização de

Ementa:
Execução penal – Progressão para o regime semiaberto – Presença do requisito objetivo e prova de bom comportamento carcerário – Agravante condenado por crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra a pessoa – Indeferimento com base exclusivamente na gravidade em abstrato, longevidade da pena e histórico de falta disciplinar já reabilitada – Impossibilidade – Necessidade de realização de exame criminológico no caso concreto para apuração das condições de reintegração à sociedade – Recurso parcialmente provido para cassar a decisão, com determinação.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006878-52.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Márcio Roberto da Silva Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18457
Registro: 2020.0000639425
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006878-52.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MÁRCIO ROBERTO DA SILVA SANTOS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para cassar a decisão recorrida, com determinação
de que o condenado seja submetido a exame criminológico para aferição dos
requisitos subjetivos à progressão. Oficie-se. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006878-52.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Márcio Roberto da Silva Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18457
Execução penal – Progressão para o regime
semiaberto – Presença do requisito objetivo e
prova de bom comportamento carcerário –
Agravante condenado por crimes cometidos com
violência ou grave ameaça contra a pessoa –
Indeferimento com base exclusivamente na
gravidade em abstrato, longevidade da pena e
histórico de falta disciplinar já reabilitada –
Impossibilidade – Necessidade de realização de
exame criminológico no caso concreto para
apuração das condições de reintegração à
sociedade – Recurso parcialmente provido para
cassar a decisão, com determinação.
Vistos.
MÁRCIO ROBERTO DA SILVA SANTOS
postulou junto à 2a Vara das Execuções Criminais da Comarca de
Presidente Prudente, a promoção para o regime semiaberto alegando que já
cumpriu o tempo de pena no regime fechado e mantém bom
comportamento carcerário.
O MM. Juiz de Direito Dr. Atis de Araújo
Oliveira indeferiu o benefício, sob o fundamento de que o sentenciado não
reúne méritos para progressão, já que praticou crimes graves, tem longa
pena a cumprir e possui histórico disciplinar desfavorável (fls. 32/33).
Inconformada recorre a Defesa pretendendo a

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006878-52.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Márcio Roberto da Silva Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18457
reforma da decisão, uma vez que o indeferimento derivou exclusivamente
da gravidade em abstrato dos crimes, da duração da pena e da existência de
falta disciplinar já reabilitada, razão pela qual pede a concessão da
progressão, porquanto preenchidos os requisitos legais (fls. 1/5).
Contrariado o recurso (fls. 9/15) e mantida a
decisão (fls. 16), subiram os autos a este E. Tribunal de Justiça.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se
pelo improvimento do recurso (fls. 40/41).
É o relatório.
Procede, ainda que em parte, o inconformismo
manifestado pelo sentenciado.
Não se discute que a progressão para regime
menos rigoroso deve ser precedida da comprovação de requisitos de ordem
objetiva e subjetiva.
Também é incontroverso que o Magistrado,
tendo dúvidas a propósito da presença dos requisitos de ordem subjetiva,
pode e deve determinar a realização de exame criminológico, instrumento
capaz de aferir os méritos do condenado.
Por outro lado, não é menos verdade que hoje,
com a alteração da redação do art. 112 da Lei de Execuções Penais, tornou-
se dispensável a realização desse exame, de sorte que cabe ao Magistrado,
no caso concreto, aferir e decidir sobre a sua necessidade.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006878-52.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Márcio Roberto da Silva Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18457
No caso dos autos, o agravante, preso desde 2 de
dezembro de 1996, cumpre pena total de 57 anos e 17 dias de reclusão pela
prática de homicídios e roubos qualificados, receptação e porte de arma de
fogo de uso permitido (fls. 20/28). Ao que se observa, cumpriu o requisito
objetivo necessário para a progressão e comprovou bom comportamento
carcerário (fls. 19).
Entretanto, o Magistrado, antes mesmo de tomar
providências para avaliar a presença dos méritos subjetivos do condenado,
indeferiu a progressão com base exclusivamente na gravidade em abstrato
dos crimes praticados, na longa pena a ser cumprida e no histórico de falta
disciplinar já reabilitada, o que, por certo, são elementos insuficientes para
aferir se ele tem, ou não, méritos para obter o benefício.
Vale dizer, uma vez que os crimes imputados ao
agravante são daqueles praticados com violência e grave ameaça contra a
pessoa, entende-se necessária a realização do exame criminológico para
aferição do requisito subjetivo, a fim de que não pairem dúvidas sobre as
reais condições de reinserção social do sentenciado, principalmente
porque, no regime semiaberto, a vigilância é menos rígida e o sentenciado
tem condições de sair e conviver, de alguma forma, em sociedade.
Nesse sentido se direciona a jurisprudência:
“Como o regime semiaberto tem por objetivo o
retorno do preso à vida comunitária, é fora de dúvida que venha

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0006878-52.2020.8.26.0482 -
Presidente Prudente
Agravante: Márcio Roberto da Silva Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 18457
reforçado ou qualificado pela certeza quanto à noção de
responsabilidade e autodisciplina, não bastando data vênia apenas o
requisito objetivo e atestado de boa conduta” (Agravo em execução no
0004771-36.2014.8.26.0000, rel. Desembargador Aben-Athar, v.u.,
julgado em 25/06/2014).
Assim, se a decisão impugnada é, de fato, carente
de fundamento idôneo para o indeferimento do benefício pleiteado, sem a
necessária verificação da efetiva capacidade de adaptação ao regime mais
brando, a progressão, por certo, não pode ser imediatamente deferida.
Bem por isso, de rigor o parcial provimento do
agravo para anular a decisão impugnada, sem prejuízo de que outra seja
proferida após a imprescindível submissão do sentenciado ao exame
criminológico.
Diante do exposto, DÁ-SE PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO para cassar a decisão recorrida, com
determinação de que o condenado seja submetido a exame
criminológico para aferição dos requisitos subjetivos à progressão.
Oficie-se.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR